Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-59.2023.8.11.0026
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Autos:
APELAÇÃO CRIMINAL - 1001323-59.2023.8.11.0026
Requerente:
WALMIR REZENDE DE BRITO
Requerido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta por Walmir Rezende de Brito contra sentença condenatória pela prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal. O apelante teria dado causa à instauração de investigação ministerial contra o então vereador Lair Martins, imputando-lhe falsamente o recebimento de propina. A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade processual por ausência de oferta do Acordo de Não Persecução Penal e, no mérito, a atipicidade da conduta por inexistência do dolo específico exigido pelo tipo penal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público, sem fundamentação exaustiva, configura nulidade processual; (ii) saber se restou demonstrado o elemento subjetivo do tipo penal de denunciação caluniosa, consistente na certeza inequívoca da inocência da pessoa denunciada.
III. Razões de decidir
3. O Acordo de Não Persecução Penal constitui poder-dever do Ministério Público, inserido na esfera de discricionariedade regrada, não configurando direito subjetivo do investigado. A recusa ministerial foi fundamentada, ainda que de forma concisa, atendendo à exigência legal ao consignar que o acordo não seria necessário e suficiente para reprovação do crime.
4. A matéria relativa à recusa do Acordo de Não Persecução Penal encontra-se acobertada pela preclusão consumativa, uma vez que a defesa teve ciência inequívoca da recusa ministerial na denúncia, mas não se insurgiu na resposta à acusação, suscitando a questão apenas nas razões de apelação, quando a instrução processual já havia sido encerrada.
5. O crime de denunciação caluniosa exige, como elementar subjetiva essencial, que o agente tenha certeza absoluta, inequívoca e prévia da inocência da pessoa a quem imputa o fato ilícito. O tipo penal não admite modalidade culposa nem é compatível com dolo eventual, sendo imprescindível o dolo direto e específico.
6. O acervo probatório demonstra que o apelante recebeu áudios de Joarede Almeida dos Santos, ex-Secretário de Finanças do município, que afirmava categoricamente possuir vídeos e gravações comprobatórias das imputações contra o vereador, incitando a divulgação dos fatos e assegurando a existência de provas materiais.
7. Ao receber informações de pessoa que ocupou cargo estratégico na administração municipal e que assegurava possuir elementos probatórios, é perfeitamente plausível que o apelante tenha acreditado na verossimilhança das alegações, não havendo nos autos elemento que demonstre que ele detinha certeza cabal da inocência do denunciado.
8. A posterior mudança de versão do apelante perante a Promotoria de Justiça, embora indicativa de falta de lisura, não é suficiente para comprovar retroativamente o dolo específico no momento da comunicação original, podendo ter sido motivada por medo, coação, arrependimento ou desmentido do próprio autor dos áudios.
9. O Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar, de maneira estreme de dúvidas, a presença da elementar subjetiva essencial ao tipo penal. A condenação não pode se basear em presunções ou ilações a partir da conduta posterior do agente, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de Apelação Criminal conhecido e provido para absolver o apelante.
Tese de julgamento: "1. A recusa do Ministério Público em ofertar o Acordo de Não Persecução Penal, quando fundamentada, ainda que de forma concisa, atende à exigência legal, não configurando nulidade processual. 2. A inércia da defesa em se insurgir contra a recusa do Acordo de Não Persecução Penal no momento processual oportuno acarreta a preclusão consumativa do direito de discutir a matéria em grau recursal. 3. O crime de denunciação caluniosa exige a demonstração inequívoca do dolo específico, consistente na certeza absoluta da inocência da pessoa denunciada, não se configurando o tipo penal quando o agente recebe informações de fonte aparentemente idônea que afirma possuir provas materiais das imputações. 4. A dúvida razoável quanto à existência do elemento subjetivo do tipo impõe a absolvição por atipicidade da conduta, em observância ao princípio in dubio pro reo."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 339; CPP, arts. 28, 28-A, § 14, e 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 106.998/MA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 21/02/2019; STJ, AgRg no HC 924.215/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 23/10/2024; TJMT, Apelação Criminal 0002685-38.2019.8.11.0064, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 28/10/2025; TJMT, Apelação Criminal 1001644-82.2024.8.11.0051, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, 2a Câmara Criminal, j. 07/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001323-59.2023.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALMIR REZENDE DE BRITO - CPF: 037.744.291-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por Walmir Rezende de Brito contra sentença condenatória pela prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal. O apelante teria dado causa à instauração de investigação ministerial contra o então vereador Lair Martins, imputando-lhe falsamente o recebimento de propina. A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade processual por ausência de oferta do Acordo de Não Persecução Penal e, no mérito, a atipicidade da conduta por inexistência do dolo específico exigido pelo tipo penal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público, sem fundamentação exaustiva, configura nulidade processual; (ii) saber se restou demonstrado o elemento subjetivo do tipo penal de denunciação caluniosa, consistente na certeza inequívoca da inocência da pessoa denunciada.

III. Razões de decidir

3. O Acordo de Não Persecução Penal constitui poder-dever do Ministério Público, inserido na esfera de discricionariedade regrada, não configurando direito subjetivo do investigado. A recusa ministerial foi fundamentada, ainda que de forma concisa, atendendo à exigência legal ao consignar que o acordo não seria necessário e suficiente para reprovação do crime.

4. A matéria relativa à recusa do Acordo de Não Persecução Penal encontra-se acobertada pela preclusão consumativa, uma vez que a defesa teve ciência inequívoca da recusa ministerial na denúncia, mas não se insurgiu na resposta à acusação, suscitando a questão apenas nas razões de apelação, quando a instrução processual já havia sido encerrada.

5. O crime de denunciação caluniosa exige, como elementar subjetiva essencial, que o agente tenha certeza absoluta, inequívoca e prévia da inocência da pessoa a quem imputa o fato ilícito. O tipo penal não admite modalidade culposa nem é compatível com dolo eventual, sendo imprescindível o dolo direto e específico.

6. O acervo probatório demonstra que o apelante recebeu áudios de Joarede Almeida dos Santos, ex-Secretário de Finanças do município, que afirmava categoricamente possuir vídeos e gravações comprobatórias das imputações contra o vereador, incitando a divulgação dos fatos e assegurando a existência de provas materiais.

7. Ao receber informações de pessoa que ocupou cargo estratégico na administração municipal e que assegurava possuir elementos probatórios, é perfeitamente plausível que o apelante tenha acreditado na verossimilhança das alegações, não havendo nos autos elemento que demonstre que ele detinha certeza cabal da inocência do denunciado.

8. A posterior mudança de versão do apelante perante a Promotoria de Justiça, embora indicativa de falta de lisura, não é suficiente para comprovar retroativamente o dolo específico no momento da comunicação original, podendo ter sido motivada por medo, coação, arrependimento ou desmentido do próprio autor dos áudios.

9. O Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar, de maneira estreme de dúvidas, a presença da elementar subjetiva essencial ao tipo penal. A condenação não pode se basear em presunções ou ilações a partir da conduta posterior do agente, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação Criminal conhecido e provido para absolver o apelante.

Tese de julgamento:
"1. A recusa do Ministério Público em ofertar o Acordo de Não Persecução Penal, quando fundamentada, ainda que de forma concisa, atende à exigência legal, não configurando nulidade processual. 2. A inércia da defesa em se insurgir contra a recusa do Acordo de Não Persecução Penal no momento processual oportuno acarreta a preclusão consumativa do direito de discutir a matéria em grau recursal. 3. O crime de denunciação caluniosa exige a demonstração inequívoca do dolo específico, consistente na certeza absoluta da inocência da pessoa denunciada, não se configurando o tipo penal quando o agente recebe informações de fonte aparentemente idônea que afirma possuir provas materiais das imputações. 4. A dúvida razoável quanto à existência do elemento subjetivo do tipo impõe a absolvição por atipicidade da conduta, em observância ao princípio in dubio pro reo."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 339; CPP, arts. 28, 28-A, § 14, e 386, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 106.998/MA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 21/02/2019; STJ, AgRg no HC 924.215/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 23/10/2024; TJMT, Apelação Criminal 0002685-38.2019.8.11.0064, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 28/10/2025; TJMT, Apelação Criminal 1001644-82.2024.8.11.0051, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, 2a Câmara Criminal, j. 07/10/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
WALMIR REZENDE DE BRITO
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis nos autos da Ação Penal n. 1001323-59.2023.8.11.0026, que o condenou pela prática do crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários-mínimos e prestação de serviços à comunidade, além de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública suscitou, preliminarmente, a nulidade da ação penal desde a denúncia, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta para o não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.

No mérito, requereu a absolvição por atipicidade da conduta, ausência de dolo específico, insuficiência probatória, negativa de autoria e inexistência de nexo causal.

Subsidiariamente, postulou o reconhecimento de excludente de ilicitude, a desclassificação para calúnia com declaração de decadência e, mantida a condenação, a revisão da dosimetria, com substituição da pena privativa de liberdade.
(id. 330260374).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da recusa ao ANPP e a comprovação da materialidade, autoria e dolo específico (id 330260376).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não acolhimento da preliminar e pelo desprovimento do apelo
(id. 330260376).

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade do processo a partir do recebimento da denúncia, sob o fundamento de que o Ministério Público, ao ofertar a peça acusatória, absteve-se de propor o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, sem apresentar motivação concreta e idônea para tanto.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

O Acordo de Não Persecução Penal, inovação legislativa introduzida pela Lei no 13.964/2019, representa um instrumento de justiça penal negociada, aplicável aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, desde que o investigado confesse a prática do delito e cumpra outras condições ajustadas. Trata-se de um poder-dever do Ministério Público, e não de um direito subjetivo do investigado.

A decisão de propor ou não o acordo insere-se na esfera de discricionariedade regrada do titular da ação penal, que deve avaliar, no caso concreto, se a medida é "necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime".

A recusa, por parte do
Parquet
, deve ser fundamentada, mas não se exige uma fundamentação exaustiva, bastando que se externe, de forma sucinta, a razão da não propositura, o que, de fato, ocorreu no presente caso.

Conforme se extrai da manifestação ministerial que acompanhou a denúncia (ID 330259916), o Promotor de Justiça consignou expressamente que não entendia ser o ANPP, no caso em tela, "necessário e suficiente para reprovação do crime".

Embora a fundamentação seja concisa, ela atende à exigência legal, indicando que, na avaliação do órgão acusador, a gravidade da conduta de dar causa a uma investigação contra um agente político, imputando-lhe falsamente um ato de improbidade, demandava a persecução penal em sua via tradicional, não sendo a solução consensual suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Ademais, e de forma decisiva para o deslinde da questão, verifica-se que a matéria se encontra acobertada pela preclusão. O § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal estabelece que, no caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior, na forma do art. 28 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, a defesa
teve ciência inequívoca da recusa ministerial
, a qual constou expressamente da manifestação que acompanhou a denúncia, mas
não se insurgiu na resposta à acusação
, limitando-se, naquela oportunidade, a suscitar questões de mérito, conforme se observa da peça defensiva de ID 156338729.

A questão somente foi ventilada nas razões de apelação, quando a instrução processual já havia sido encerrada e a sentença condenatória proferida.

A inércia da defesa em se manifestar no momento oportuno sobre a recusa do Ministério Público em ofertar o ANPP acarreta a preclusão consumativa do seu direito de discutir a matéria, conforme tem reiteradamente decidido a jurisprudência pátria, inclusive a deste Egrégio Tribunal, que, em caso análogo, assim se posicionou, vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAL DOMÉSTICO. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO EM GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO DO DIREITO À REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
“4. A recusa inicial do Ministério Público à proposta de acordo de não persecução penal foi fundamentada na prática de violência contra animal senciente, o que torna a conduta incompatível com os fins preventivos e retributivos do instituto. 5. A proposta apresentada em grau recursal não pode ser acolhida, pois a defesa deixou de provocar, em tempo oportuno, a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, como previsto no art. 28-A, § 14, do CPP, acarretando a preclusão do direito.”
(N.U 1001644-82.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025).

Esse entendimento encontra eco na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente afirmado que a ausência de manifestação da defesa no momento processual adequado sobre a recusa do ANPP leva à preclusão da matéria, confira-se:

“Entretanto, a Defesa do agravante quedou-se inerte, deixando de requerer o oferecimento do ANPP em sua primeira manifestação subsequente. Em segundo grau, a situação permaneceu inalterada.3. Conforme precedente deste Superior Tribunal (
AgRg no HC n. 842.682/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023), nessas circunstâncias, configura-se a preclusão. Quanto à matéria, cabe lembrar a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência do julgamento, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão' (
RHC n. 106.180/BA
, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a T., DJe 7/3/2019).4. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no HC: 924215 DF 2024/0229015-1, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 23/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024).

Portanto, seja pela ausência de direito subjetivo do réu ao acordo, seja pela preclusão da matéria, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.

DO MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Da Atipicidade da Conduta por Ausência do Elemento Subjetivo do Tipo (Dolo Específico)

A Defesa postula a absolvição do Apelante sob o fundamento de que a conduta é atípica, por não ter sido demonstrado o dolo específico exigido pelo crime de denunciação caluniosa.

Razão está com o recorrente.

O artigo 339 do Código Penal tipifica a conduta de
"Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente"
.

A elementar subjetiva do tipo, expressa na locução "de que o sabe inocente", é o ponto nevrálgico para a correta subsunção da conduta ao tipo penal. Exige-se do agente não apenas o dolo de imputar a alguém a prática de um ilícito e dar causa a uma investigação, mas, fundamentalmente, a certeza absoluta, inequívoca e prévia da inocência da pessoa a quem se atribui o fato.

O tipo penal não admite a modalidade culposa e é incompatível com o dolo eventual, ou seja, não basta que o agente assuma o risco de imputar um fato falso a um inocente; é imprescindível que ele tenha a plena consciência e a vontade dirigida a macular a honra e a mobilizar o aparato estatal contra alguém que sabe, com convicção, não ter cometido o ilícito.

Em outras palavras, o delito somente se configura quando o agente, de forma consciente e inequívoca, tem plena ciência da inocência da pessoa a quem imputa a prática de fato desabonador, agindo com dolo específico de lhe atribuir falsamente conduta sabidamente inverídica.

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. FALTA DE JUSTA CAUSA. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO NÃO CONFIGURADOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO. “
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, para caracterização do crime de denunciação caluniosa é imprescindível que o sujeito ativo saiba que a imputação do crime é objetivamente falsa ou que tenha certeza de que a vítima é inocente.”
(STJ - RHC: 106998 MA 2018/0345263-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019).

Cumpre salientar que este Tribunal perfilha o entendimento da Corte Superior, em plena consonância com sua orientação jurisprudencial, conforme se passa a demonstrar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
“1. Para a configuração do crime de denunciação caluniosa, exige-se a demonstração do dolo específico, consistente na ciência inequívoca da inocência da pessoa denunciada. 2. A dúvida razoável quanto à veracidade subjetiva da imputação impõe a absolvição por ausência do elemento subjetivo do tipo.
(N.U 0002685-38.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 06/11/2025).

Analisando detidamente o acervo probatório, não vislumbro a comprovação de tal elemento anímico para além de qualquer dúvida razoável.

A origem da investigação ministerial foi a comunicação feita pela testemunha Edivaldo de Sá Teixeira, radialista, que, por sua vez, recebeu áudios do Apelante Walmir contendo as imputações contra o então vereador Lair Martins.

O conteúdo desses áudios, degravado e juntado aos autos (ID 330259917, p. 17), revela que o autor das gravações é a pessoa de Joarede Almeida dos Santos, vulgo "Branco", que havia sido Secretário de Finanças do município.

Nos áudios, Joarede não apenas imputa a Lair o recebimento de propina, como incita o Apelante a divulgar os fatos, assegurando possuir provas materiais para corroborar as acusações:
"Ah beleza, é só falar pra ele assim, ah eu vou pedir pro Branco mandar uns vídeos que ele tem lá, passando propina pra você lá na construção da casa do Lair, do Lair não, do, do, do, do Genivaldo e outros vídeos que ele tem aí. [...] O Branco pode soltar na mídia. Ele tem prova e tem vídeo. Pode falar que você pode falar que é eu, pode falar meu nome [...]"
(ID 330259917, p.17).

Ora, ao receber tais informações de alguém que ocupou um cargo estratégico na administração municipal e que afirmava categoricamente possuir vídeos e gravações comprobatórios, é perfeitamente plausível que o Apelante, no mínimo, tenha acreditado na verossimilhança das alegações.

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que, naquele momento inicial, Walmir detinha a certeza cabal de que Lair era inocente e de que toda a narrativa de Joarede era uma farsa. Ao contrário, o contexto sugere que ele atuou como um transmissor de informações que lhe pareceram críveis e de interesse público.

A sentença condenatória e as contrarrazões ministeriais amparam a tese do dolo na posterior mudança de versão do Apelante perante a Promotoria de Justiça. De fato, o Apelante, em 25/07/2023, confirmou o recebimento dos áudios de Joarede, mas, em 28/09/2023, negou tal fato e o conhecimento de qualquer ilícito.

Tal contradição é, sem dúvida, um indicativo de falta de lisura e pode, em tese, configurar outro tipo de ilícito, mas não é suficiente para, por si só, comprovar retroativamente o dolo específico da denunciação caluniosa
no momento da comunicação original
.

O fato de o Apelante ter se retratado ou mentido em um segundo momento pode ter sido motivado por medo, por coação, por arrependimento ou por ter sido desmentido pelo próprio Joarede, que poderia ter voltado atrás.

Essas hipóteses, todas plausíveis, lançam uma intransponível dúvida sobre o seu estado anímico original. Para a condenação, seria necessário provar que, já no instante em que compartilhou os áudios, ele sabia que tudo não passava de uma mentira. Essa prova não foi produzida.

O Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus de provar, de maneira estreme de dúvidas, a presença da elementar subjetiva. A condenação não pode se basear em presunções ou ilações a partir da conduta posterior do agente. Na ausência de prova robusta e inequívoca do dolo direto – da certeza da inocência –, a conduta se torna atípica.

Portanto, em face da dúvida razoável acerca do elemento subjetivo essencial à configuração do crime de denunciação caluniosa, a absolvição do Apelante é medida que se impõe, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

Prejudicadas, por conseguinte, as demais teses meritórias defensivas, como a insuficiência probatória, a negativa de autoria, o exercício regular de direito, a desclassificação para o crime de calúnia e o pedido de reforma da dosimetria.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
ABSOLVER
o apelante
WALMIR REZENDE DE BRITO
da imputação da prática do crime previsto no art. 339 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III (não constituir o fato infração penal), do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026